Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713629-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 189128970 do processo n. 0717581-17.2020.8.07.0001) que, nos autos de liquidação individual provisória de sentença coletiva ajuizada por Elismar de Castro Boa Sorte (agravado), decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação do banco executado e homologou os cálculos apresentados no laudo pericial, fixando o débito no valor de R$422.796,01 (quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e noventa e seis reais e um centavo). Em suas razões recursais (ID 57561531), o agravante aponta excesso na execução e impossibilidade de acolhimento dos cálculos apresentados. Alega que os cálculos elaborados pelo perito judicial são excessivos e incluem somatórios que não representam os valores efetivamente devidos ao autor (ora agravado). Sustenta a existência de exorbitante diferença entre os valores obtidos após a perícia judicial e os cálculos realizados pelo assistente técnico do Banco do Brasil, o qual apurou como débito o importe de R$249.276,54 (duzentos e quarenta e nove mil reais duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Aduz não haverem sido deduzidos os valores atinentes à Lei Federal n. 8.088, de modo que a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial ocasiona enriquecimento ilícito do exequente. Argumenta a necessidade de observância do índice de correção monetária pela BTN, na forma da MP n. 168/90, com posterior redação dada pela MP n. 172/90. Menciona que “não há que se falar na aplicação de índice diverso do contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança, sendo despidas de fundamentos jurídicos as alegações da parte exequente”. Destaca que “não intenta rediscutir a matéria, todavia, pretende a correta aplicação dos índices de correção monetária para que os cálculos sejam devidamente processados com a aferição do montante efetivamente devidos à exequente”. Defende, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do processo até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e afastar os cálculos homologados na origem. Preparo recolhido (IDs 57561533 e 57561534). Em razão da prevenção verificada, vieram os autos conclusos a esta Relatoria (certidão ao ID 57571294). Em decisão ao ID 57597840, indeferiu-se o pedido liminar pleiteado. Ato contínuo, requereu o banco agravante a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema de Repercussão Geral n. 1.290), conforme petição ao ID 57616143. A parte agravada pugnou, de igual modo, pelo sobrestamento do feito (ID 57899803). É o relato do necessário. Decido. 2. A liquidação de sentença n. 0717581-17.2020.8.07.0001, em tramitação na origem, foi ajuizada com o objetivo de instruir posterior cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. No Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF interposto pelo Banco do Brasil S.A., com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.290), o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso paradigma, proferiu a seguinte decisão, ad litteris: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. A referida decisão foi proferida pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no dia 7/3/2024 e publicada no DJe em 11/3/2024. No particular, observa-se que o presente feito se subsome à hipótese de suspensão de tramitação proveniente do e. Supremo Tribunal Federal. A corroborar com tal constatação, verifica-se que as próprias partes, por meio das petições de IDs 57616143 e 57899803, requereram o sobrestamento do feito até análise final do Tema n. 1.290 da repercussão geral pelo e. STF. Impõe-se, com esses termos, a suspensão do processamento do presente recurso. 3. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação proferida pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no âmbito do RE n. 1.445.162/DF (Tema 1.290), até o julgamento definitivo da controvérsia pelo e. Supremo Tribunal Federal. À Secretaria desta douta Turma Cível para que promova as anotações pertinentes. Após o julgamento definitivo do Tema n. 1.290 pelo e. STF, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora